Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO INICIAL DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO À CORTE DE CONTAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias e suficientes à instrução.

2. Conforme o Tema no 445 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) uniformizou o entendimento de que “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.

3. No caso, a fluência do prazo decadencial não se conta da publicação do ato inicial de concessão de aposentadoria, do ano de 2012, mas, sim, da chegada do respectivo processo administrativo no TCDF, o que ocorreu em 6/9/2016, conforme incontroverso nos autos.

4. A decisão que reconheceu a ilegalidade da acumulação dos cargos de médico, por incompatibilidade de horários, foi proferida tempestivamente pelo TCDF, em 1o/10/2019. Após o julgamento dos recursos administrativos, foi proferida decisão final em 7/7/2021, antes da consumação da decadência, a qual ocorreria em 5/9/2021.

5. O artigo 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, permite, excepcionalmente, a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e que seja observado o teto remuneratório previsto no inciso XI do mesmo dispositivo.

6. Na hipótese, o aposentado acumula proventos dos cargos de médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. A prova dos autos demonstrou diversas sobreposições de horários e nítida incompatibilidade entre os horários fixados para os cargos, razão pela qual não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.